Tribunal: TJMT
Processo: 1028274-03.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028274-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR RONCATO E SILVA - CPF: 025.221.241-02 (ADVOGADO), POSTO TIGRAO LTDA - CNPJ: 03.623.054/0003-63 (AGRAVANTE), ELIENE FERREIRA DOS SANTOS SOUSA - CPF: 011.846.811-12 (AGRAVADO), ELIANE HERCULINO DE SOUZA - CPF: 963.365.951-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECONHECE RELAÇÃO DE CONSUMO E DETERMINA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 6o, VIII, DO CDC. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AUTORA DEMONSTRADAS. LEGALIDADE DO PROVIMENTO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, no bojo de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrente de alegado erro no abastecimento de veículo automotor, determinou o julgamento antecipado da lide, reconheceu a aplicação das normas consumeristas e inverteu o ônus da prova em favor da autora, consumidora.

II. Questões em discussão

O julgamento devolve a este colegiado a apreciação das seguintes questões: (i) saber se, no caso concreto, estão presentes os requisitos legais para a inversão do ônus da prova, conforme o art. 6o, VIII, do CDC; (ii) saber se a decisão agravada violou os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal ao impor ao réu o encargo de demonstrar a inexistência do ato danoso.

III. Razões de decidir

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não se opera automaticamente, constituindo-se em faculdade judicial, condicionada à demonstração de verossimilhança das alegações do consumidor ou de sua hipossuficiência (art. 6o, VIII, CDC).

Estando o processo instruído com boletim de ocorrência, reclamação formal perante órgão de proteção ao consumidor, notas fiscais de oficinas e peças, vídeos, áudios indicativos de reconhecimento do erro e outros elementos, reputa-se presente o juízo de verossimilhança das alegações, nos termos da legislação consumerista e da jurisprudência do STJ.

A hipossuficiência técnica da parte autora é presumível em situações que envolvam análise mecânica especializada, o que inviabiliza a exigência de produção de prova técnica por seus próprios meios, não se confundindo com mera vulnerabilidade presumida do consumidor.

A decisão agravada assegurou contraditório pleno, com prazo à parte adversa para manifestação e produção de provas. A inversão probatória não configura cerceamento de defesa, tampouco implica prova diabólica, sobretudo diante da possibilidade da parte demandada elidir os fatos com os meios de prova ao seu alcance.

O STJ tem jurisprudência consolidada no sentido de que a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC, é medida de instrução, passível de controle pelas instâncias ordinárias, e que deve ser mantida quando presentes os requisitos legais (STJ, AgInt no AREsp 1.749.651/SP, DJe 21/05/2021).

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A inversão do ônus da prova nas relações de consumo, prevista no art. 6o, VIII, do CDC, é admissível quando presentes, no caso concreto, a verossimilhança das alegações e/ou a hipossuficiência da parte autora, sendo medida legítima para o reequilíbrio processual e expressão da efetividade do acesso à justiça."

"A inversão do ônus da prova não configura afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal, desde que assegurada à parte contrária a oportunidade de manifestação e produção de provas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, inciso VIII; CPC/2015, arts. 355, I; 373; 437, §1o; 1.015, XI; 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 21/05/2021;

STJ, AgInt no AREsp 1.206.818/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 02/05/2018;

STJ, AgInt no AREsp 1951076/ES, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Posto Tigrão Ltda. em face da r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais com pedido de Danos Morais movida por Eliene Ferreira dos Santos Sousa, reconheceu a existência da relação de consumo entre as partes e determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Irresignado, o agravante alega equívoco na decisão recorrida, na medida em que não estão presentes os requisitos legais autorizadores para a medida excepcional.

Segue sustentando que, no caso dos autos, inexiste verossimilhança nas alegações da Agravada, haja vista que o suposto erro de abastecimento teria ocorrido em 03/02/2024, sendo que o veículo apenas apresentou pane em 24/07/2024, transcorridos quase seis meses do episódio. Nesse período, conforme a própria narrativa da Autora, o automóvel circulou regularmente, sem apresentar falhas imediatas. A distância temporal entre os fatos rompe a linha de causalidade lógica e jurídica, de modo que não há como atribuir ao episódio de abastecimento, eventual falha mecânica posterior, e por problema na tampa do tanque, não restando demonstrado o nexo causal dos fatos alegados.

Aduz que meras notas fiscais e boletins de ocorrência, desacompanhados de prova técnica idônea que vincule diretamente os alegados danos ao abastecimento, não podem ser considerados elementos de verossimilhança suficientes para deslocar o ônus probatório. De igual modo, a agravada não demonstrou hipossuficiência técnica ou econômica que justificasse a inversão probatória, a situação narrada envolve questão eminentemente mecânica, cuja comprovação dependeria de perícia especializada, nada impede que a parte Autora requeira ou custeie a produção dessa prova, sendo descabido transferir ao réu o ônus de demonstrar a inexistência de falha.

Afirma que a hipossuficiência prevista no CDC não se confunde com a mera condição de consumidor, é necessário que fique demonstrada, de maneira concreta, a incapacidade da parte em produzir a prova essencial.

Alega que o artigo 373 do CPC, dispõe que, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu a prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, a regra de distribuição do encargo probatório, portanto, é expressão do devido processo legal e do contraditório, pois assegura que cada parte produza as provas relacionadas às suas próprias alegações.

Assevera que, ao deferir a inversão do ônus da prova sem qualquer elemento concreto de verossimilhança ou comprovação de hipossuficiência técnica da parte autora, o juízo
a quo
transferiu ao agravante o encargo de demonstrar um fato negativo, a inexistência de nexo causal entre o abastecimento e os danos alegados, o que configura tarefa de impossível cumprimento, tal situação caracteriza típico ônus probatório diabólico, repudiado pela doutrina e pela jurisprudência pátria, por gerar grave desequilíbrio processual.

Ainda no ponto, menciona que inexiste nos autos qualquer comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica ou informacional da agravada, condição essencial à mitigação da teoria finalista.

Ao final, disserta que em caso da manutenção da inversão do ônus da prova, acarretará prejuízo à sua ampla defesa e contraditório, impondo-lhe o risco de produzir prova negativa como a inexistência de nexo causal entre o abastecimento e os danos alegados, o que configura tarefa de impossível cumprimento, tal situação caracteriza típico ônus probatório diabólico, repudiado pela doutrina e pela jurisprudência pátria, por gerar grave desequilíbrio processual.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão agravada com o afastamento da inversão do ônus da prova e o restabelecimento da distribuição original do encargo probatório, nos termos do art. 373 do CPC.

O pleito de antecipação da tutela recursal foi indeferido, conforme decisão acostada no id. 309805371.

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 311622867), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem informações.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por
Eliene Ferreira dos Santos Sousa
, autuada sob o no 1003512-71.2024.8.11.0059, que, ao sanear o feito, deferiu a inversão do ônus da prova, reconhecendo a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, com base na verossimilhança das alegações e na hipossuficiência da parte autora.

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
em síntese:
(i) a ausência dos pressupostos legais para a inversão do ônus da prova, especialmente quanto à verossimilhança das alegações e à hipossuficiência da autora; (ii) a ocorrência de lapso temporal superior a cinco meses entre o suposto erro de abastecimento e a pane mecânica alegada, o que afastaria o nexo causal e a verossimilhança das alegações da autora; (iii) a inexistência de prova técnica idônea a subsidiar a inversão do ônus probatório; (iv) a indevida atribuição de obrigação negativa ao réu, impondo-lhe ônus probatório "diabólico"; (v) a violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da CF/88).

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada, com o afastamento da inversão do ônus da prova e o restabelecimento da distribuição original do encargo probatório, nos termos do art. 373 do CPC.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a questão não é de difícil elucidação.

É cediço que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada,
não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte,
sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA - ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO RECORRIDA - IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA ANTECIPADA...

1.
O recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm. Cív., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm. Cív., Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– negritei)

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, CDC.

A controvérsia devolvida a este egrégio colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão proferida pelo juízo de primeira instância que, ao reconhecer a existência de relação de consumo entre as partes, determinou a inversão do ônus da prova em favor da parte autora, ora agravada, com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Inicialmente, cumpre destacar que, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC:
“São direitos básicos do consumidor: [...] a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil,
quando, a critério do juiz
, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

Trata-se, pois, de faculdade legal conferida ao magistrado, a ser exercida com base em critérios de verossimilhança das alegações e/ou hipossuficiência da parte autora, cuja análise se dá à luz das peculiaridades do caso concreto.

No caso em exame, verifica-se que a autora, ora agravada, ajuizou ação indenizatória sob a alegação de que seu veículo teria sido abastecido com combustível inadequado (gasolina ao invés de diesel) em posto de propriedade do agravante, o que, segundo sustenta, teria ensejado pane mecânica e expressivos prejuízos financeiros, posteriormente comprovados mediante apresentação de boletim de ocorrência, reclamação formal perante o PROCON, notas fiscais de oficinas mecânicas e de autopeças, além de gravações (vídeos e áudios) que, segundo narrado, indicariam reconhecimento do equívoco por parte do estabelecimento requerido.

Este conjunto fático probatório, embora ainda sujeito à instrução definitiva, indica indícios robustos de plausibilidade da narrativa exordial, sendo suficiente, neste momento processual, para justificar o juízo de verossimilhança das alegações, consoante exige o dispositivo legal supracitado.

Por outro lado, é inegável a hipossuficiência técnica da parte autora para produzir, por seus próprios meios, prova pericial ou técnica a demonstrar o nexo causal entre o alegado erro de abastecimento e os danos mecânicos experimentados no veículo - cuja análise exige conhecimentos especializados em mecânica automotiva, matéria notoriamente inacessível ao consumidor médio.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, mas pode e deve ser deferida quando presentes os requisitos legais, o que se verifica no presente caso, veja:
“A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.”
(AgInt no AREsp 1.749.651/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 19.04.2021)

Importante frisar que não se exige demonstração exauriente e definitiva da veracidade das alegações, mas sim um juízo preliminar de plausibilidade, a fim de evitar desequilíbrios processuais prejudiciais ao consumidor em situações de evidente disparidade técnica.

Não obstante, o argumento do agravante no sentido de que a inversão constitui imposição de prova impossível, denominada “prova diabólica”, também não se sustenta, considerando que a inversão do ônus da prova em ações envolvendo responsabilidade objetiva do fornecedor é plenamente válida, notadamente quando este possui meios técnicos para elucidar os fatos.

Tampouco se vislumbra ofensa aos princípios do contraditório ou da ampla defesa, uma vez que a decisão ora agravada assegurou à parte ré prazo para manifestação sobre os novos documentos apresentados, bem como restou expressamente consignado o direito à produção de provas. O julgamento antecipado da lide apenas ocorrerá após a manifestação das partes e dentro da regularidade processual (id. 202150584).

Ademais, a invocação do art. 373, I e II, do CPC, por sua vez, não infirma a aplicação do art. 6o, VIII, do CDC, uma vez que este consiste em regra especial de distribuição dinâmica do ônus probatório aplicável às relações de consumo.

Não obstante, ainda que se entendesse pela inaplicabilidade do regime consumerista, o que se admite apenas em sede argumentativa, a inversão do ônus da prova também encontra amparo no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
”

Trata-se da consagração, no ordenamento processual, da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, segundo a qual o encargo probatório deve ser atribuído à parte que possui melhores condições técnicas, materiais ou jurídicas de produzir a prova.

Ante o exposto, ao deferir a inversão do ônus da prova, com base na presença de verossimilhança e hipossuficiência, a magistrada de origem atuou dentro dos limites legais, com fundamentação compatível e respaldada em jurisprudência consolidada, não havendo que se falar em ilegalidade ou nulidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 08 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025